Tribunal: CARF
Processo: 13839.726868/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.726868/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.342 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ANTONIO MOLINA OGAYAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que
comprovada a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.726868/2019-41
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.726868/2019-41

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 57/59).
O contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, argumentando que
houve a retenção de IR, apresentando informe de rendimentos e cópia de DIRF da fonte
pagadora.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido em razão de o contribuinte ter
apresentado apenas documentos emitidos pela imobiliária, nos quais constava a retenção de IRF,
de R$58.573,77, objeto do lançamento fiscal.
Ao recurso voluntário, o contribuinte anexou documentos emitidos pela fonte
pagadora (informe de rendimentos e DIRF), tal qual exigido pelo colegiado a quo, comprovando,
de forma inequívoca, que houve a alegada retenção de IRF sobre os rendimentos de alugueis.
Por conta dessa comprovação, o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.726868/2019-41

Fl. 86
DF CARF MF
Original